Tribunal: STF
Processo: AI 625369
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I - Falta
   de prequestionamento da questão constitucional suscitada.
   Incidência da Súmula 282 e 356 do STF.
II - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III  - Agravo regimental improvido.